Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-80.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado – Impossibilidade – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado – Impossibilidade – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime inicial de cumprimento da reprimenda adequada, observadas as peculiaridades do caso concreto - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500335-80.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ
GUSTAVO CORREA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
2
VOTO no 4120
APELAÇÃO no 1500335-80.2020.8.26.0571
COMARCA: Tatuí
APELANTE: Luiz Gustavo Correa de Lima
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO ROUBO SIMPLES Sentença condenatória
Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado

Impossibilidade Reconhecimento do réu realizado com a
supervisão da autoridade constituída
O artigo 226 do
Código de Processo Penal apresenta mera recomendação
Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação
para o delito de furto Descabimento Materialidade e
autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o
recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça
Pena
corretamente
calculada,
de
forma
fundamentada
e
respeitado o critério trifásico
Regime inicial de
cumprimento da reprimenda adequada, observadas as
peculiaridades
do
caso
concreto
-
PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
Defesa de Luiz Gustavo Correa de Lima contra a r. sentença de fls.
149/158, que o declarou incurso no artigo 157 caput do Código Penal,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor do mínimo legal permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
3
Nas razões de seu recurso (fls. 192/198),
pleiteia a Defesa, em síntese, a nulidade do feito pelo reconhecimento do
réu não ter respeitado os ditames do artigo 226 do Código de Processo
Penal. No mérito, sustentou a absolvição do acusado, com fundamento
no
artigo
386,
inciso
VII
do
Código
de Processo Penal.
Subsidiariamente, pretendeu a fixação da pena no mínimo legal
observando-se o disposto no artigo 59, do Código Penal, alterando-se o
regime prisional.
O
recurso
foi
recebido
e
devidamente
contrarrazoado (fls. 202/206).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da Defesa (fls. 214/216).
É o relatório.
Ab initio, a preliminar de nulidade arguida pela
Defesa não comporta acolhimento.
Com efeito, o artigo 226 do Código de
Processo Penal, dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
4
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-
se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será
convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será
colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer
semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a
apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa
chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra
influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto
pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para
proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo
não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de
julgamento”.
De acordo com o inciso II do referido
dispositivo legal, o acusado será colocado, quando possível, ao lado de
outras pessoas semelhantes para a realização de seu reconhecimento.
Assim, tem-se uma recomendação para realização do procedimento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
5
não uma obrigatoriedade, de forma que sua inobservância não resulta
nulidade. Ademais, toda a prova acusatória produzida na fase
administrativa foi reproduzida na fase judicial, sob o crivo do
contraditório, o que afasta a incidência de qualquer nulidade.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal, em caso análogo:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
Latrocínio.
Sentença
condenatória. Objetiva a defesa, em preliminar, a nulidade
do reconhecimento pessoal. No mérito requer a absolvição
pela fragilidade probatória. Preliminar rejeitada. Ausência
de nulidade. O art. 226 do CPP apresenta mera
recomendação. Reconhecimento do Réu pelas vítimas na fase
judicial. Mérito. Condenação de rigor. Réu reconhecido por
testemunhas como um dos coautores. Delação da adolescente
acerca da sua participação no delito. Participação de menor
importância não evidenciada. Réu que participou ativamente
do roubo, bem como não impediu que a vítima fosse alvejada
Dosimetria comporta reparo apenas no tocante à pena de
multa, a qual deve guardar proporção com a pena carcerária.
Majoração da pena base bem fundamentada. Regime inicial
fechado decorre da hediondez do delito e do quantum da
pena. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte”
(Apelação Criminal no 0000982-87.2013.8.26.0477, Rel. Des.
Carlos Monnerat, j. em 9/11/2017) - grifei.
No tocante a ausência de auto pormenorizado,
constata-se que a vítima reconheceu o réu como autor da subtração,
descrevendo detalhes que corroboram sua assertiva. Mesmo a ausência
formal da descrição, tal fato não invalida a essência do ato, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
6
é notório que o inquérito policial é um procedimento administrativo e,
qualquer mácula, encontra-se superada na fase judicial, produzida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Afastada a questão prejudicial, no mérito, o
recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 05 de março de
2020, por volta das 02 horas, nas dependências da Drogaria São Paulo,
situada na rua Onze de Agosto, no. 500, Jardim Andrea Ville, cidade e
Comarca de Tatuí, mediante grave ameaça exercida contra L.R.M.S.,
subtraiu, para si, a quantia de R$93,00 (noventa e três) em dinheiro
pertencente ao estabelecimento comercial mencionado.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de apreensão e exibição (fls.
09), pelo auto de entrega (fls. 10), pelo laudo pericial (fls. 59/61), bem
como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
7
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado
(fls. 14). Em Juízo, asseverou que ingressou na farmácia, solicitou um
remédio e, quando o funcionário voltou, “perdeu a cabeça” e praticou a
subtração, não simulando estar armado. Esclareceu que praticou os fatos
em razão do uso de drogas, encontrando-se arrependido.
Por óbvio, a confissão apresentada pelo réu,
incólume de quaisquer máculas ou imperfeições, tem valor probante
incontrastável, eis que encontra amparo nas demais provas amealhadas
aos autos. Nesse sentido, são aplicáveis à espécie os seguintes julgados,
in verbis: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado,
mormente se amparada no conjunto probatório.” (TACRIM-SP AP Rel.
Penteado Navarro RJD 15/47). Ainda: “A confissão judicial constitui
elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum
circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa.”
(TACRIM-SP AP Rel. Walter Tintori RJD 12/112).
Com efeito, a vítima, nas duas fases em que foi
ouvida, asseverou que, na data dos fatos, estava trabalhando na farmácia
quando o acusado adentrou e, após, pedir um medicamento, anunciou o
assalto, colocando a mão por debaixo da blusa, simulando estar armado.
Ato continuo, entregou-lhe a quantia de R$93,00 (noventa e três) reais
do caixa, tendo ele saído em uma motocicleta. Relatou que conseguiu
visualizar o rosto do autor da subtração e, após informar a ocorrência
dos fatos à polícia militar, o réu foi detido, reconhecendo-o tanto na fase
inquisitorial como em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
8
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação
delituosa, buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente
inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial
Relator Ministro Ribeiro Dantas

Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
9
A par disso, os policiais militares Ramon
Fernandes Assunção Junior e Viviane Cristina Garcia, relataram que
estavam em patrulhamento, quando foram acionados via rádio em razão
de roubo em andamento em estabelecimento comercial. Ato continuo, ao
chegaram ao local, o autor da subtração já havia fugido em uma
motocicleta
Honda,
cor
vermelha,
sendo-lhes
informada
as
características físicas e vestes que ele trajava, a princípio blusa de
moletom cinza com listras pretas na manga e na gola, bem como
assistiram as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento,
estando as imagens bem nítidas. O réu estava de capacete, mas as
vestimentas e as características físicas eram nítidas. Em diligências pelas
proximidades localizaram o réu e o encontraram com a mesma blusa de
moletom, andando tranquilamente. Relataram que, ao ser indagado sobre
a autoria do roubo, ele confessou prontamente, alegando que simulou
estar armado, sendo encontrada a motocicleta e o capacete. Aduziram
que fotografam o réu, tendo a vítima o reconhecido.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
10
Os depoimentos prestados se mostraram
isentos, coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente policial ou
mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho
vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
11
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
12
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelo relato da vítima, o qual reconheceu-o prontamente, sem
qualquer dúvida, não sendo o caso de absolvição por insuficiência.
Outrossim,
não
há
que
se
falar
em
desclassificação do delito de roubo para furto, isto porque não importam
os meios de que se valem os agentes para a prática da subtração o
sacar de uma arma; o mostrar que tem uma arma; o fingir que tem uma
arma, ou simplesmente o ameaçar, sem arma. Tampouco faz-se
necessária a sinceridade da ameaça, basta ser induvidoso que, em razão
dela, a vítima sequer pensou em reagir à ação delituosa, o que aliás ficou
bem demonstrado no caso “sub judice”, diante do relatado pela vítima
em seu depoimento em juízo, demonstrando-se absolutamente descabida
a tese de desclassificação para o delito de furto, eis que o réu simulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
13
estar armado, praticando a subtração com grave ameaça perpetrada com
a vítima
Neste sentido:
“Na atual crescente onda de violência urbana,
o simples uso da expressão “é um assalto”, acompanhada da
advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja
verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como
para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência,
caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo” (AC.
Um., 2a. Câm., DJ 11.02.1987, p. 72)
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
de roubo ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu
empregou grave ameaça com simulação de arma, desapossou o bem da
vítima e manteve sua posse, consumando-se o delito, pouco importando
se a vítima conseguiu recuperar o dinheiro, ainda que parcialmente, eis
que isso somente ocorreu, após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
14
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Diante deste contexto, a condenação do
apelante como incurso no artigo 157, caput do Código Penal era mesmo
de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória,
passando-se à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o
douto juiz sentenciante acertadamente fixou a pena-base acima do
mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, confirmada pela
condenação definitiva nos autos no 0003476-03.2012.8.26.0624 (fls.
73/74), de modo que, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, perfazendo a reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses reclusão e 11 (onze) dias multa. Aqui, verifico também que não
comporta provimento a alegação de “bis in idem” em razão da
majoração da pena em relação aos maus antecedentes e a reincidência do
apelante, já que ele possui mais de uma condenação definitiva, de modo
que a majoração da pena, pela presença de maus antecedentes, não
decorre do fato que ensejou a reincidência, mas, sim, da circunstância de
ter o acusado tornado a delinquir, mesmo após ter sofrido condenação
judicial definitiva, não havendo que se cogitar da ocorrência de “bis in
idem”, lembrando-se que o acusado é reincidente específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
15
Na segunda fase da dosimetria da pena, incidiu
a circunstância atenuante da confissão judicial a qual foi compensada
parcialmente com a circunstância agravante da reincidência, a qual é
específica
(Processo
no
0000848-13.2015.8.26.0082,
fls.
73),
aumentando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando a
reprimenda de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Nessa
segunda fase, melhor sorte não socorre a Defesa para a aplicação da
compensação integral da circunstância agravante da reincidência com a
circunstância atenuante da confissão, isto porque a circunstância
agravante da reincidência prepondera sobre as circunstância atenuante
da confissão, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal, com
exceção daquela que resulta dos motivos determinantes do crime ou da
personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
Esta é ato posterior ao cometimento do delito e, portanto, não guarda
relação alguma com ele, mas somente com o interesse pessoal e a
conveniência do agente durante o curso da ação penal, motivo pelo qual
não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes da infração
penal ou na personalidade de seu autor. Ademais, o réu é reincidente
específico, não havendo que se falar em compensação integral. Nesse
sentido já decidiu o Col. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONCURSO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES
E
ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Não se
vislumbra a existência de constrangimento ilegal contra o
Paciente na espécie. É que, ao contrário do alegado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
16
Impetrante, o Juízo sentenciante expressamente levou em
consideração a atenuante da confissão espontânea na fixação
da pena, só não a tendo diminuído ou mesmo efetuado a
compensação, em virtude, conforme entendimento pacificado
nesta Corte, da preponderância da reincidência sobre a
referida atenuante. Precedentes. 2. Ordem denegada” (Habeas
Corpus no 37.765/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJ de 13/12/2004).
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 155, CAPUT, C/C
ART. 61, I, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA.
CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA.
ART. 67 CP. A circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, deve prevalecer sobre a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67, do Código Penal.
(Precedentes). Recurso provido” (REsp no 662.626/RS, Rel.
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 14/2/2005).
Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes
causas de aumento ou de diminuição de pena, totalizando a pena de 05
(cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
17
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. E isso
foi devidamente observado pelo douto Magistrado a quo, no caso em
apreço, pois as frações de exasperação utilizadas se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, §
2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e
condições judiciais do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma
resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500335-80.2020.8.26.0571 -Voto no 4120
18
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos
apelantes, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Outrossim, diante do delito praticado pelo
apelante, não é caso de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, uma vez que referida substituição, além de incompatíveis com a
gravidade do delito, seriam insuficientes para a reprovação e prevenção
do crime. Ademais, a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão,
sendo incabível a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora